Tribunal: TJES
Processo: 5001488-22.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-22.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCI FERREIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS DEMONSTRANDO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a consumidora tinha ou não ciência inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de informação nas relações de consumo constitui obrigação do fornecedor e condiciona a validade do contrato, à luz dos arts. 6º, III, e 46 do CDC, sendo consectário do princípio da boa-fé objetiva.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de informação clara e adequada pode invalidar a contratação de cartão consignado, dada sua complexidade e onerosidade.

5. No caso, a instituição financeira juntou termo de adesão, comprovantes de transferências (TEDs) para conta da autora e faturas detalhadas, evidenciando utilização ativa do crédito.

6. O histórico de empréstimos consignados emitido pelo INSS revela que a apelante possui outras contratações em modalidade semelhante (RMC) com diferentes bancos, indicando familiaridade com a operação financeira.

7. A utilização de saques adicionais confirma ciência inequívoca da consumidora quanto à natureza do produto contratado, afastando a alegação de desconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova de utilização de saques e movimentações em cartão consignado demonstra ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação.

2. A familiaridade do contratante com operações semelhantes reforça a validade da contratação, afastando alegação de desconhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
NELCI FERREIRA DA ROCHA
em face de
BANCO PAN S/A
, contra a r. sentença (ID 14748517) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 14748518), a apelante sustenta, em síntese, não ter realizado qualquer contratação junto ao Banco PAN S/A, desconhecendo o cartão de crédito consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que o apelado ajuizou a demanda originária sustentando não ter realizado qualquer contratação junto ao Banco BMG S/A, desconhecendo o cartão de crédito consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Instruindo a contestação, o banco apelado juntou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, bem como comprovantes de transferências (TEDs) para a conta de titularidade da parte autora, referentes aos saques realizados, e as faturas detalhadas do cartão de crédito.

De plano, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas pela instituição financeira demonstram que a apelante utilizou ativamente os serviços de crédito por meio de
saques adicionais
, o que demonstra inequivocamente que a consumidora tinha conhecimento da natureza do produto e da disponibilidade de crédito para além do valor inicial liberado.

Ademais, ao analisar o “histórico de empréstimos consignados – extrato emitido pelo INSS”, documento juntado pela própria parte autora, constata-se que, além da operação questionada, a apelante possui outras duas contratações na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC). Tais contratos foram firmados com o Banco BMG S/A e o Banco Daycoval S/A, o que demonstra a familiaridade da consumidora com este tipo específico de produto financeiro.

Pelo exposto, não há como entender que o apelante não tinha pleno conhecimento do que estava contratando como alega, haja vista a existência de elementos nos autos que permitem a conclusão de que houve inequívoca ciência a respeito do objeto da contratação.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.